Tribunal: TJSP
Processo: 1017157-33.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. indenização por danos morais. Locação para fins comerciais. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Inaplicabilidade manifesta das disposições do Código de Defesa do Consumidor na relação locatícia. Locação que é utilizada como insumo da atividade produtiva do Autor. Ausência de infringência contratual por parte do

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. indenização por danos morais. Locação para fins comerciais. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Inaplicabilidade manifesta das disposições do Código de Defesa do Consumidor na relação locatícia. Locação que é utilizada como insumo da atividade produtiva do Autor. Ausência de infringência contratual por parte do Locador, diante do conjunto probatório acostado aos autos. Depoimento do prestador de serviço no sentido que subia no telhado dos imóveis, como forma de resolver os problemas no imóvel, não havendo que se falar em ilícito contratual. Inaplicabilidade do art. 51, §1o da Lei. 8.245/91, que se presta exclusivamente da ação renovatória do contrato de locação. Ausência de disposição contratual expressa que proíba a locação do outro imóvel comercial para estabelecimento do ramo alimentício, observando-se que o locador não tem vínculo com o novo locatário. Ausência de comprovação dos fatos alegados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a assistência judiciária gratuita. RECURSO DESPROVIDO.